Tribunal: TJSP
Processo: 1007700-29.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – alegação de vícios – inocorrência – acórdão embargado que fez menção expressa aos fatos e fundamentos jurídicos e razões de decidir - ausência de menção à tentativa de conciliação, pois que não havia sequer manifestação da parte nesse quando do julgamento - embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007700-29.2018.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que são
embargantes CARLOS HENRIQUE MARGIOTO e MARIA DE LOURDES
PEDRO
MARGIOTO
(ESPÓLIO),
são
embargados
VALE
VERDE
-
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
e
SAN
CAN
EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007700-29.2018.8.26.0309/50000 -Voto no 19615 - smc
2
VOTO No: 19615
COMARCA: Jundiaí - 3a Vara Cível
EMBGTE.: Carlos Henrique Margioto e outro
EMBGDO.: Vale Verde Empreendimentos Imobiliários e outro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegação de vícios inocorrência
acórdão embargado que fez menção expressa aos fatos e
fundamentos jurídicos e razões de decidir - ausência de menção à
tentativa de conciliação, pois que não havia sequer manifestação da
parte nesse quando do julgamento - embargos não conhecidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007700-29.2018.8.26.0309/50000 -Voto no 19615 - smc
3
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão, que por
votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação.
Com alegação de vícios na r. decisão embargada buscam
os embargantes a declaração.
É o relatório.
A contradição, a omissão ou a obscuridade que autorizam a
oposição dos embargos de declaração é aquela interna à própria decisão
recorrida, que prejudica o entendimento daquilo que se quis expressar ao
decidir.
O fundamento recursal utilizado pelos embargantes não
guarda relação com essa característica específica.
Com
efeito,
os
embargantes
afirmam
que
foram
prejudicados pela decisão, que não considerou a manifestação e interesse
para a tentativa de conciliação.
Entretanto, não há como amparar o argumento.
A tentativa de conciliação é disponibilizada às partes como
um dos meios de solução dos litígios, podendo ocorrer antes ou depois da
distribuição.
Nesse caso, o recurso de apelação já havia sido distribuído
e as partes foram intimadas para verificar o interesse na conciliação.
Contudo, a medida não é obrigatória e não impede a
tramitação do recurso.
Tendo sido remetido à conclusão deste relator, não havia
qualquer motivo para que se aguardasse a eventual tentativa de conciliação
entre as partes, até porque não havia manifestação da embargada e, ainda,
a praxe demonstra que, infelizmente, em 2a instância a medida é pouco
efetiva.
Ademais, ainda que já tenha se completado o julgamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007700-29.2018.8.26.0309/50000 -Voto no 19615 - smc
4
apelação, nada impede que as partes encontrem solução mais conveniente
aos seus interesses, o que está fora do âmbito de atuação do Judiciário.
Não bastasse, a petição em que os embargantes
manifestaram o interesse na conciliação foi juntada aos autos no dia
28/10/2020, mesmo dia em que foi julgado o recurso e assinado o acórdão.
Não havia, assim, qualquer motivo para que houvesse
menção específica no acórdão sobre esse ponto, o que, portanto, reflete a
ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro, conduzindo ao não
conhecimento dos embargos.
Ficam os embargantes advertidos de que a reiteração
do recurso sob o mesmo fundamento poderá ensejar a aplicação das
penalidades processuais cabíveis, nos termos do art. 1026, §§ 2o e 3o,
do CPC.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE dos embargos.
ACHILE ALESINA
Relator